Tribunal: TJPA
Processo: 0014147-23.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014147-23.2014.8.14.0051

APELANTE: DINEVALDO LIRA REGO, JAILSON DE JESUS MUNHOZ BARROSO, VRG LINHAS AEREAS, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

APELADO: VRG LINHAS AEREAS, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., DINEVALDO LIRA REGO, JAILSON DE JESUS MUNHOZ BARROSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO REALIZAÇÃO DE EVENTO MUSICAL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA OPERADORA DE TRANSPORTE AÉREO QUE TERIA CANCELADO O VÔO DO ARTISTA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO DE APELAÇÃO DE
JAILSON DE JESUS MUNHOZ BARROSO e DINEVALDO LIRA RÊGO
. RAZÕES QUE SE LIMITAM A QUESTIONAR A IMPARCIALIDADE O TOGADO SINGULAR. VIA INADEQUADA, INTELIGÊNCIA DO ART. 146 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO DE APELAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA
. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL FIXADO PROPORCIONALMENTE À ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA ORIGEM. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em não conhecer do recurso dos autores e negar provimento ao recurso dos réus, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 04
/07/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 11
de julho de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

JAILSON DE JESUS MUNHOZ BARROSO e DINEVALDO LIRA RÊGO
e
GOL LINHAS AÉREAS S/A
e
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
interpuseram, reciprocamente,
RECURSOS DE APELAÇÃO

insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes nº
0014147-23.2014.814.0051,
consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem
.

A parte autora apelante/apelada JAILSON DE JESUS MUNHOZ BARROSO e DINEVALDO LIRA RÊGO ajuizou a ação em epígrafe (Id. 975556)
, noticiando ter contratado o cantor LEO MAGALHÃES para a realização de
show
na cidade de Santarém, no dia 07/12/2013, obrigando-se a providenciar toda a logística necessária para a realização do evento, como divulgação, aquisição de bebidas, locação do espaço, transporte (aéreo e terrestre) e hospedagem de toda a equipe do artista. Acrescentou que, no entanto, por falha na prestação dos serviços da operadora de transporte aéreo ré/apelada/apelante
GOL LINHAS AÉREAS S/A e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
, o artista não realizou o evento na data contratada, obrigando o seu adiamento, fato que teria ocasionado prejuízos de ordem material e moral, que a levaram a pleitear a respectiva reparação.

O juízo de origem proferiu sentença (Id. 975572)
, julgando improcedentes os pedidos, ante à ausência de liame obrigacional entre as partes, pois quem se obrigara contratualmente a se fazer presente na data do evento foi o artista e não a companhia aérea. Outrossim, condenou a parte autora aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 (um mil reais).

Insurgiu-se, por primeiro, a parte autora

JAILSON DE JESUS MUNHOZ BARROSO e DINEVALDO LIRA RÊGO (Id. 975576)
, em cujas razões sustenta que o togado singular não teria julgado a contenda com a imparcialidade necessária, pois não deveria ter analisado a contestação da parte ré, a qual foi declarada revel na origem. Acrescenta que instruiu o processo ao seu bel prazer, afrontando preceitos legais, inclusive tecendo indagações que não foram ventiladas por nenhuma das partes. Pontua que a sentença foi prolatada ao arrepio das suas manifestações nos autos, tendo o juiz estabelecido o seu critério de julgamento, sem nenhuma imparcialidade. Outrossim, pretendeu o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença alvejada e, por conseguinte, julgados procedentes os pedidos iniciais.

Posteriormente,
insurgiu-se a parte ré

GOL LINHAS AÉREAS S/A e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A (Id. 975577)
,

pretendendo apenas a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, que reputa desproporcional à atuação profissional naquela instância, motivo pelo qual requer o provimento do presente recurso, a fim de reformar, no ponto, a sentença.

Somente a parte apelada
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A apresentou contrarrazões (Id. 1091073)
, esgrimando
que não devem prosperar as razões recursais, de maneira que a sentença deve ser integralmente mantida.

Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

1. DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR JAILSON DE JESUS MUNHOZ BARROSO e DINEVALDO LIRA RÊGO
:

Infiro, das razões recursais, que a parte apelante se limitou a questionar a imparcialidade do juízo de origem, a teor dos expedientes argumentativos que ora transcrevo:

Id. 975576-pág. 03
: A r. sentença proferida pelo juiz
a quo
deve ser reformada em sua íntegra, visto que o juízo
a quo
por meio do magistrado prolator da sentença feriu preceitos do direito processual civil
ao fazer-se de cego e não julgar com a imparcialidade a presente demanda
.

Primeiramente a apelada é revel, fato incontestável e devidamente exposto na sentença. Segundo que sendo revel não caberia ao juízo
a quo
analisar a contestação (...).

Ocorre que o juízo
a quo
não só analisou a contestação como teceu argumentos, ou seja, não foi imparcial, instruiu o processo ao seu bel prazer, afrontando preceitos legais.

O magistrado
a quo
foi além, teceu indagações que nem, a parte apelante e nem a parte apelada mencionaram nos autos. Ressalte-se julgadores, de onde o magistrado
a quo
leu nos autos que o artista Léo Magalhães não levou seu documento de identidade para fazer check in?

Não se sabe de onde o magistrado tirou tais indagações.

Id. 975576-pág. 04
: (...) São diversas as omissões na presente sentença, pois o juízo a quo não analisou nenhuma manifestação dos Apelantes durante o processo.

O juízo
a quo
estabeleceu o “seu” critério de julgamento e assim decidiu pela total improcedência da demanda (...).

(...) o juízo
a quo
tenta inverter os papeis da relação de consumo, coloca os autores como vilões e a empresa GOL como vítima e tal afronta não poderá se perpetrar, por isso se busca a reforma desta frágil decisão.

Portanto, sem nenhuma imparcialidade e analisando a contestação que deveria ser desentranhada, o juízo a quo feriu de morte a legislação civil e consumerista (...).

De posse dessas informações, vislumbro que a via recursal não é idônea à tutela jurisdicional pretendida pela parte apelante, isto é, ao questionamento da imparcialidade do julgador, notadamente por existir meio próprio para este desiderato, conforme a inteligência do art. 146 do CPC:

Art. 146
. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição,
em petição específica dirigida ao juiz do processo
, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

Ademais, nem se cogite a aplicação do princípio da fungibilidade na espécie,
porquanto a natureza jurídica do recurso de apelação é distinta da natureza jurídica do incidente de suspeição/impedimento e, como tal, não pode ser recebida, sob pena de incursão em impropriedade técnica insuperável e sobre a qual não pairam dúvidas objetivas, configurando o requisito do “erro grosseiro”.

Outrossim,
o presente recurso não deve ser conhecido
.

2. DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR GOL LINHAS AÉREAS S/A e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e contam com preparo regular (Id. 975577-págs. 11/13)
.
P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse recursal); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Inexistindo questões preliminares, avanço diretamente ao mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca da proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos honorários advocatícios pelo juízo de origem, isto é, em R$1.000,00 (um mil reais).

Pois bem, decerto, a advocacia é função essencial à justiça, à luz do que preconiza o art. 133 da Constituição Federal
[1]
, e garantidora do estado democrático de direito, devendo ser, portanto, dignificada.

Nessa toada, a atuação do advogado em juízo merece valorização, inclusive monetariamente, com remuneração pautada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à título de gratificação profissional, através dos honorários advocatícios de sucumbência, cuja norma de regência encontra-se insculpida no art. 85 do CPC/2015, cuja literalidade assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.

À luz dessas premissas, não vislumbro, na espécie, que o juízo de origem tenha desprestigiado a relevância daquele mister, ao revés do que mencionado pela parte recorrente, notadamente em virtude de ter apresentado a destempo a defesa de seu patrocinado na origem, do que resultou a decretação de sua revelia (Id. 975572-pág. 01).

Nessa toada, atender ao pleito da parte recorrente para majorar a gratificação honorífica fixada na origem seria superestimar a atuação dos profissionais na espécie, patrocinando seu enriquecimento sem causa, de maneira que não se afiguram desproporcionais ao trabalho demandado junto ao juízo
unipessoal
, conforme a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA EQUIDADE PREVISTA NO ART. 85, § 8º, DO NCPC. OCORRÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, o percentual de 10% a 20% deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido na demanda. Apenas nos casos em que não for possível a mensuração desses valores é que a base de cálculo a ser utilizada será o valor atualizado da causa. 3.
Excepcionalmente, nas hipóteses em que valor dos honorários for irrisório ou exorbitante, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz fica autorizado a adotar como base de cálculo o valor da condenação ou o valor da causa ou, ainda, arbitrar um valor fixo
. Precedentes. 4. O reexame de fatos e provas quanto a irrisoriedade do proveito econômico obtido pelo vencedor em recurso especial é inadmissível. Súmula nº 7 do STJ 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1556445/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

Outrossim,
não merece prosperar a presente irresignação
.

À vista do exposto, voto pelo (a):

1. NÃO CONHECIMENTO da apelação interposta por
JAILSON DE JESUS MUNHOZ BARROSO e DINEVALDO LIRA RÊGO
;

2. DESPROVIMENTO da apelação interposta por
GOL LINHAS AÉREAS S/A e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
;

3. MANUTENÇÃO integral da sentença alvejada, tal como lançada;

4.
ADVERTÊNCIA
das partes de que a eventual insurgência abusiva não será tolerada.

Belém/PA,
14

de junho de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

Belém, 12/07/2022